Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO. FALHA NA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. 1.1. Sentença reconheceu responsabilidade solidária das rés, determinando adequação dos contratos às condições prometidas e restituição em dobro dos valores pagos em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida, justificando a restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando a existência de vínculo contratual entre as partes. 3.1. Jurisprudência: “(...) 4. A legitimidade ativa deve ser aferida in status assertionis, bastando a demonstração de vínculo mínimo com a controvérsia, o que se verificou no caso em razão de o segundo autor ter efetuado pagamentos relativos ao contrato de consórcio. (...)” (TJDFT, APC 0714061-20.2023.8.07.0009, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 16/07/2025).
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade civil das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa. 5.1. A ausência de informação clara e adequada sobre os contratos configura falha na prestação do serviço, violando os arts. 6o, III; 30; 35; e 51, IV do CDC. 5.2. Precedente Turmário: “(...) 6. Reconhece-se a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que não prestou esclarecimentos claros sobre as condições do contrato, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 6o, III e IV, CDC; art. 31, CDC). (...)” (TJDFT, APC 0702025-03.2024.8.07.0011, Relator: Renato Scussel, DJe: 02/04/2025).
6. A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC.
7. A cobrança indevida não se justifica por engano, sendo devida a restituição em dobro. Vide art. 42, Parágrafo Único do CDC e tese firmada no EREsp 1.413.542/RS do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço em relação de consumo é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa. 2. A ausência de informação clara e adequada sobre os termos do contrato configura violação ao dever de transparência e enseja a nulidade contratual. 3. A cobrança indevida, não justificada por engano, impõe a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 30; 35; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714061-20.2023.8.07.0009, Rel. Carlos Pires Soares Neto, DJe: 16/07/2025; TJDFT, APC 0741334-95.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe: 19/09/2024; TJDFT, APC 0721034-15.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, DJe: 25/06/2024; TJDFT, APC 0702025-03.2024.8.07.0011, Rel. Renato Scussel, DJe: 02/04/2025; TJDFT, APC 0710214-21.2020.8.07.0007, Rel. João Egmont, DJe: 01/08/2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, j. 14/10/2020.